Tribunal: STF
Processo: RE 97893
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
COOPERATIVA.
INDENIZAÇÃO: PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DE
FORNECEDORES. PREJUIZO DA COOPERATIVA E PREJUIZO DOS COOPERADOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
DEIXANDO A COOPERATIVA DE RECEBER PARTE DA MERCADORIA CONTRATADA,
JUSTIFICA-SE RECEBER ELA, DO FORNECEDOR A TÍTULO DE PERDAS E DANOS,
O VALOR DA COMISSAO QUE DEIXOU DE GANHAR, REFERENTE A MERCADORIA
NÃO ENTREGUE, DEVENDO SOBRE ELE INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA PARA QUE
O PREJUIZO SEJA INTEGRALMENTE COBERTO.
INCABIVEL, DE OUTRO LADO, PRETENDER A COOPERATIVA RECEBER, DO MESMO
FORNECEDOR, A DIFERENÇA ENTRE O PREÇO ANTIGO E O NOVO, JA QUE O ONUS
DE TAL DIFERENÇA NÃO A SOFREU ELA, MAS SIM OS COOPERADOS QUE
PAGARAM  A MAIOR, AO ADQUIRIREM A MERCADORIA. E A COOPERATIVA NÃO
ESTAVA PLEITEANDO O RECEBIMENTO AUTORIZADO POR AQUELES QUE
REALMENTE TIVERAM O PREJUIZO, MAS SIM EM NOME PRÓPRIO, O QUE NÃO SE
JUSTIFICA.